Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CARTA GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA JÁ EXPEDIDA. PEDIDO PREJUDICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
1. O entendimento da jurisprudência deste E. TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Não há que se falar em ilegalidade ou em incompatibilidade na negativa do direito de o réu aguardar seu julgamento em liberdade, ainda que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
3. O pleito de determinação para que a autoridade coatora procedesse à expedição de Carta Guia Provisória em favor do paciente resta prejudicado pela perda de seu objeto, tendo em vista que, conforme se constata dos autos principais, tal expedição já foi feita. Pedido prejudicado pela perda do objeto.
4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. Habeas corpus admitido. Julgado prejudicado o pleito concernente à determinação de expedição de carta guia pela autoridade coatora. Ordem denegada quanto aos demais pedidos.